Tribunal: STF
Processo: HC 93188
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE
   FOGO. ART. 10 DA LEI 9.437/97 E SUPERVENIÊNCIA DA LEI
   10.826/2003. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA PARA A
   COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA. DESNECESSIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
I - É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no
   sentido de que a vacatio legis prevista nos artigos 30 a 32 da
   Lei 10.826, conhecida por "Estatuto do Desarmamento", não tornou
   atípica a conduta do porte ilegal de arma.
II - Para a
   configuração do crime de porte de arma de fogo não importa se a
   arma está ou não municiada ou, ainda, se apresenta regular
   funcionamento.
III - Primeiro porque o Estatuto do Desarmamento,
   em seu art. 14, tipificou criminalmente a simples conduta de
   portar munição, a qual, isoladamente, ou seja, sem a arma, não
   possui qualquer potencial ofensivo.
IV - Depois, porque a
   objetividade jurídica dos delitos previstos no Estatuto
   transcendem a mera proteção da incolumidade pessoal, para
   alcançar também a tutela da liberdade individual e de todo o
   corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
   segurança coletiva que ele propicia.
V- Mostra-se, pois,
   despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da arma por
   ter sido realizado por peritos sem conhecimento técnico
   especializado.
VI - Ordem denegada.